Tribunal: TJBA
Processo: 8011315-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011315-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO AGRAVADO: LIZANDRA SOUSA SILVA Advogado(s):RICARDO GRANDE CASSELLI KASSIN ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REDUÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão da obrigação de reativação de perfil em rede social em perdas e danos, diante da alegada exclusão definitiva da conta; (ii) estabelecer se o valor das astreintes impostas deve ser reduzido, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. III. RAZÕES DE DECIDIR A obrigação de reativar o perfil da autora na rede social tornou-se inexequível em razão da exclusão definitiva da conta, circunstância que torna razoável a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 248 do Código Civil e do art. 499 do CPC. A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de conversão da obrigação de reativação de conta de rede social em perdas e danos, quando comprovada a impossibilidade de cumprimento, ainda que não requerida pelo credor. A multa diária originalmente imposta, somando montante superior a R$ 80.000,00, revela-se desproporcional diante da natureza da obrigação e das circunstâncias do caso concreto, podendo ser revista judicialmente conforme dispõe o art. 537, §1º, do CPC. A manutenção de astreintes excessivas, em face de obrigação inexequível, compromete os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo cabível a redução do valor global da multa para R$ 40.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, ante a impossibilidade cumprimento. A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer deve ser reduzida quando seu valor se revelar desproporcional, especialmente diante da impossibilidade superveniente de cumprimento. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 248 e 884; CPC, arts. 499 e 537, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RN, Recurso Inominado Cível nº 0805210-25.2021.8.20.5112, Rel. Cleanto Alves Pantaleão Filho, j. 05.03.2024; TJ-SP, AI nº 2245054-34.2024.8.26.0000, Rel. Hélio Nogueira, j. 24.09.2024; TJ-DF, Ap. Cív. nº 0701427-36.2021.8.07.0017, Rel. Maurício Silva Miranda, j. 31.01.2024; TJ-RJ, AI nº 0031157-49.2024.8.19.0000, Rel. Lucia Helena do Passo, j. 15.08.2024; TJ-SP, AI nº 2254905-34.2023.8.26.0000, Rel. Hugo Crepaldi, j. 28.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011315-97.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e como agravada LIZANDRA SOUSA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva – Relatora